Tribunal: STF
Processo: Rcl 77580
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Renata Moreira Lima Alves, sob alegação de violação à autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090. 



    A reclamante alega que “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça Federal da 4ª Região, em que há discussão quanto revisão dos critérios de correção e juros das contas vinculadas ao FGTS”.



    Argumenta que “Devidamente instruído o feito a ação foi julgada parcialmente procedente, o Magistrado entendeu que a decisão da ADI 5090/DF é aplicável ao caso”. Ressalta que “Contudo, a Caixa Econômica Federal, ao deixar de aplicar os índices determinados contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, com tema de repercussão geral”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da sentença de origem (eDoc. 9)



    “Da mesma forma, nas demandas individuais, essa ponderação realizada pelo Supremo com o objetivo de preservar hígidos os critérios de correção e juros até então aplicados às contas do FGTS tem a mesma força vinculante dos julgamentos de procedência e improcedência. 



    Por fim, há que se considerar que o julgamento do STF instituiu uma nova ordem abstrata aplicável à matéria, com efeitos futuros.



    A decisão proferida pelo STF deixa claro que haverá cumprimento espontâneo do que nela restou decidido, ou seja, a partir da publicação da ata do julgamento, passarão a ser adotados, espontânea e administrativamente, para os titulares de contas do FGTS (...)



    Diante do exposto, rejeito as preliminares e julgo parcialmente procedente o pedido e determino a aplicação ao caso da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, observados os termos da fundamentação.”



    Ao julgar o pedido da reclamante, a sentença reclamada seguiu estritamente os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 5090, reconhecendo que: (i) O critério de correção do FGTS foi validado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que garantida a reposição mínima do IPCA; (ii) Não há direito à aplicação retroativa da nova metodologia de correção monetária, pois os efeitos da decisão da ADI 5090 são prospectivos e; (iii) A pretensão do reclamante está de acordo com o entendimento do STF, no que tange à necessidade de garantia de correção mínima pelo IPCA para depósitos futuros.



    A sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação da decisão proferida na ADI 5090 ao caso concreto. Nesse cenário, eventual inconformismo com a conduta da parte executada — no caso, a Caixa Econômica Federal — configuraria possível inexecução da sentença, e não ofensa direta à autoridade da decisão da ADI 5090. Assim, eventual alegação de descumprimento deveria ser dirigida ao juízo de origem, no âmbito da própria ação, mediante as vias processuais ordinárias cabíveis, não sendo cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o próprio Juízo de origem afastou a alegação de descumprimento da decisão proferida na ADI 5090, ao consignar na sentença que o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal ocorrerá de forma espontânea e administrativa pela Caixa Econômica Federal, a partir da publicação da ata de julgamento. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Por fim, permitir a utilização da reclamação para alegações genéricas de descumprimento de decisão judicial de primeiro grau implicaria indevida ampliação do escopo da reclamação, transformando-a em sucedâneo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do STF (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente